Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006664-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE - CPF: 061.801.071-81 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com arrimo em tese de malfadado excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente nos autos do processo executivo de pena, com arguição de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há excessiva delonga na tramitação do pedido de progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, consideradas a complexidade do caso e a movimentação processual no juízo de origem.

4. A consulta aos autos revela ainda que se determinou a realização de exame criminológico dada a natureza dos crimes praticados, o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, mormente quando se cuida de hipótese em que se determinou a submissão do reeducando a exame criminológico, o qual se encontra na iminência de ser realizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não caracteriza constrangimento ilegal a tramitação de pedido de progressão de regime dentro de prazo razoável e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; encontrando-se os autos, atualmente, na iminência de ver aferido o adimplemento do requisito subjetivo pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, tão logo submetido o reeducando ao exame criminológico outrora designado”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006664-76.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de proferir decisão quanto ao pedido de progressão de regime formulado a favor do reeducando
nos autos do PEP n. 0004414-39.2017.8.11.0042 (SEEU).

Conforme contextualizado pelo d. causídico, nos autos originários se requereu, em benefício do paciente, a
progressão de regime
, do fechado para o semiaberto, em vista do alcance do requisito objetivo e da emissão de certidão atestando o “ótimo” comportamento carcerário do reeducando.

Em
30/01/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a submissão de
MICKAEL LUAN
a exame psicossocial, o qual, todavia, ainda não havia sido realizado ao tempo da impetração, razão pela qual a i. Defesa pleiteou a
dispensa
do referido exame, sem que houvesse sobrevindo decisão do d. juízo
a quo
acerca da matéria.

Nesse contexto, suscita o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo
, em violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, argumentando, em suma, que o paciente segue recolhido ao cárcere, cumprindo indevidamente sua pena no regime mais gravoso, em vista da desarrazoada demora da d. autoridade acoimada de coatora para proferir decisão nos autos originários.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja o paciente
agraciado com a progressão ao regime semiaberto
, e, subsidiariamente, que seja determinado à d. autoridade judiciária o proferimento de
decisão
acerca do pedido formulado na instância singela, no prazo de
48h
(quarenta e oito horas).

No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 272740882 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 273122867), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 274560368.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem resolução meritória
, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 275469381).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
inadmissão do
writ
por inadequação da via eleita, porquanto a decisão que condicionou a almejada progressão de regime à realização do exame criminológico deveria ter sido impugnada mediante o
recurso cabível
, qual seja, o
Agravo em Execução Penal
; a detida análise dos autos revela que se cuida,
in casu
, de impetração que tem como objeto não a designação do exame criminológico em si considerada, mas o alardeado
excesso de prazo
para apreciação do
pedido de dispensa
formulado à d. autoridade acoimada de coatora.

Como se demonstrará adiante, conquanto
o
habeas corpus
não seja
, com efeito,
o instrumento adequado à impugnação da decisão que determinou a submissão do paciente a exame criminológico
, considerada a arguição de
excesso de prazo
, bem como as
circunstâncias do caso
, estou convencido de que o
writ
comporta apreciação meritória, pelo que, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação,
merece ser submetido a julgamento
.

Colhe-se dos autos que
MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE
cumpre pena nos autos do PEP n. 0004414-39.2017.8.11.0042, unificada em
25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses
, em decorrência de
cinco condenações criminais
pelas práticas dos crimes de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

Na data de
13/12/2024
, o Ministério Público se manifestou nos autos, sustentando que, em vista da proximidade da data de alcance do requisito objetivo para progressão de regime, do fechado para o semiaberto, prevista para
04/02/2025
, seria medida de rigor a submissão de
MICKAEL LUAN
a
exame criminológico
, face à sua condenação por
crimes patrimoniais graves
, mediante
violência e/ou grave ameaça
[roubos], além de
crime equiparado a hediondo
[tráfico de drogas] (mov. 117.1).

Em
06/01/2025
, por sua vez, o d. causídico impetrante se manifestou nos autos, requerendo a declaração da
remição
de 19 (dezenove) dias, bem como a
submissão de MICKAEL LUAN a avaliação psicossocial
com urgência
(mov. 121.1).

Em
01/01/2025
, o d. magistrado perante o qual até então tramitava o feito, Exmo. Dr.
Geraldo Fernandes Fidelis Neto
,

firmou sua
suspeição
para atuar no caso, em vista da constituição do d. impetrante para o patrocínio da defesa técnica do reeducando, por motivo de foro íntimo (mov. 126.1), ao que se seguiu a redistribuição dos autos, ensejo em que, em
30/01/2025
, o d. juízo
a quo
concedeu a
MICKAEL LUAN
a remição dos 19 (dezenove) dias de pena, bem como entendeu de rigor sua
submissão a estudo psicossocial
(mov. 138.1).

Em
12/02/2025
, a i. Defesa do paciente requereu a concessão da almejada
progressão de regime
,
independentemente da realização de exame psicossocial
, haja vista a ausência de previsão para submissão do paciente a tal exame, bem como considerado seu “ótimo” comportamento carcerário (mov. 146.1).

Em
08/03/2025
, irresignado com a ausência de decisão acerca da matéria, o d. causídico
impetrou o vertente
writ
, sustentando a existência de
malfadado excesso de prazo
a eivar de
nulidade
o recolhimento do paciente ao cárcere, uma vez que, na intelecção do impetrante,
ALESSANDRO
estaria
cumprindo pena em regime mais gravoso
do que aquele a que faria jus, acaso considerado o adimplemento dos requisitos indispensáveis à
progressão de regime
, nos termos já relatados.

Após analisar detidamente os autos, e em vista do atual cenário fático-processual, em especial,
estou convencido de que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Isso porque, em
30/01/2025
, ao proferir decisão, o d. juízo
a quo
determinou
fundamentadamente
a submissão do paciente a exame psicossocial, consignando que, a despeito da certidão de comportamento carcerário acostada aos autos, “
[...] analisando o caso em concreto, entendo que
o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo
, o que, no caso em tela,
requer maior cautela
, diante da
gravidade dos fatos narrados nas peças acusatórias
” (mov. 138.1).

Posteriormente, em
14/03/2025
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
proferiu decisão nos autos
, oportunidade em que novamente reiterou a imprescindibilidade da
realização de exame criminológico
, alinhavando, ainda, a
inexistência de excesso de prazo
in casu
, face ao interregno temporal previsto para realização do exame.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
:

“
[...] Pois bem e sem delongas, diante da ausência de qualquer fato novo, MANTENHO na íntegra a decisão proferida por este magistrado no seq. 138.1 , de modo que
mantenho a determinação outrora proferida, de submissão do apenado, AO MENOS, a estudo psicossocial, para fins de subsidiar a análise do requisito subjetivo, tendo em mira a gravidade dos fatos praticados pelo reeducando.

Além do mais, insta destacar que, a assessoria deste magistrado, em contato com a Comissão de Avaliação Psicossocial, foi informada que
a avaliação do apenado está prevista para ser realizada na semana do dia 31.03.2025 até o dia 04.04.2025, o que, sob minha ótica, NÃO se posta como lapso temporal deverás dilargado
, ASSIM, diante da ausência de preenchimento do requisito subjetivo, neste momento,
INDEFIRO a progressão de regime, no mínimo até o aporte do referido laudo
.

ADEMAIS, reitere-se o ofício à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – Comissão de Avaliação Psicossocial,
solicitando a submissão do apenado ao estudo psicossocial COM EXTREMA URGÊNCIA, tendo em mira o preenchimento do requisito objetivo ocorrido no dia 16.01.2025
”.

(mov. 154.2). — Destaquei.

Nesse cenário, em que pese a preocupação do d. causídico, deve-se reconhecer que, da análise dos lapsos temporais entre as manifestações das partes e as decisões prolatadas nos autos,
não se constata o alardeado excesso de prazo
, mormente em vista das circunstâncias do caso; devendo-se observar, não obstante, que, como exposto, se cuida de exame criminológico
em vias de ser realizado
, com previsão para a semana entre os dias
31 de março e 04 de abril
, sem prejuízo da expedição de
ofício
determinada pelo d. juízo
a quo
, com vistas a se conferir
maior celeridade ao caso
, ao que se vê da decisão acima transcrita.

No âmbito da jurisprudência pátria, afinal, prevalece o entendimento de que o
excesso de prazo
deve ser analisado à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. E, fixadas essas premissas, não se verifica qualquer demora ou desídia judicial capaz de configurar eventual violação aos princípios constitucionais e, destarte, acarretar a almejada
incontinenti
progressão de regime do paciente.

Ademais, deve-se rememorar que o
habeas corpus
constitui ação constitucional de
cognição sumária
e
rito célere
, o qual
não admite dilação probatória
; sendo
insuficiente
para comprovação do preenchimento do
requisito subjetivo
, perante esta i. instância revisora, a mera apresentação de
atestado comprobatório de bom comportamento carcerário
, mormente quando
determinada a realização de exame criminológico na origem
, cuja designação deveria ter sido combatida, como exposto pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pela interposição do
recurso cabível
, qual seja, o
Agravo em Execução
.

Nessa linha, é assente o entendimento desta eg. Corte de Justiça no sentido de que “
[...] a progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos,
não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
” (N.U 1022108-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)” — Destaquei.

Por conseguinte, estou convencido de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
MICKAEL LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025